Tribunal: TJDFT
Processo: 0001697-61.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001697-61.2017.8.07.0011 RECORRENTE: FRANCISCO HIGO ARAÚJO E SILVA RECORRIDO: JÚLIO CÉSAR FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. TRANSFERÊNCIA. DETRAN. DÉBITOS E PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. 1. Incumbe ao adquirente efetuar a transferência da propriedade do veículo automotor perante o órgão de trânsito, consoante dispõe o §1o do art. 123 do CTB. 2. A obrigação do adquirente não exclui o dever do alienante em comunicar a venda do automóvel ao órgão de trânsito, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelo pagamento das multas e tributos. Inteligência do art. 134 do CTB e do art. 1o, § 8o, III, da Lei Distrital no 7.431/85. 3. Não demonstrada desídia do vendedor e comprovada a tradição do veículo, o qual passou a posse do adquirente, cabe a este arcar com todos os ônus incidentes sobre o veículo desde a data da efetivação do negócio jurídico celebrado entre as partes. 4. Apelação cível conhecida e não provida. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, asseverando que o ora recorrido seria o responsável por comunicar ao órgão de trânsito a venda do veículo, razão pela qual entende que deve ser reconhecida a responsabilidade solidária deste, no presente caso, quanto aos ônus incidentes sobre o bem. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por se encontrar o recorrente litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 134 do CTB, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o órgão julgador, após detida análise dos autos, assentou: “Comprovada a tradição do veículo, o qual passou a posse do requerido, ora recorrente, cabe a este arcar com todos os ônus incidentes sobre o veículo desde a data da efetivação do negócio jurídico celebrado entre as partes. Logo, não há que se cogitar em responsabilidade solidária” (ID 29547757). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1758196/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/9/2021). Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em harmonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A transferência de propriedade de veículo automotor implica, obrigatoriamente, na expedição de novo Certificado de Registro de Veículo - CRV, conforme dispõe o art. 123, I, do CTB, ainda quando a aquisição ocorra para fins de posterior revenda" (AgInt no REsp 1921643/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/8/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo UNICEUB com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027